Tribunal: CARF
Processo: 10314.720307/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CREDITAMENTO. DESPESAS COM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CREDITAMENTO. DESPESAS COM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas está sujeita ao lançamento de multa regulamentar, de caráter objetivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720307/2020-01
ACÓRDÃO
3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INBRANDS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CREDITAMENTO. DESPESAS COM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza
jurídica desses itens para conceder desconto de crédito fundado nesses
valores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CREDITAMENTO. DESPESAS COM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza
jurídica desses itens para conceder desconto de crédito fundado nesses
valores.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
Fl. 9929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
2
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas está sujeita ao lançamento de multa
regulamentar, de caráter objetivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidas conselheira Laura Baptista Borges (relatora) e Luciana Ferreira Braga, que davam
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos gastos com condomínio.
Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Foi designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Renan Gomes Rego.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 5a Turma/DRJ09, que julgou improcedente a
Impugnação protocolizada pela contribuinte contra o auto de infração lavrado para a cobrança de
PIS e COFINS.
Na origem, os lançamentos fiscais (fls. 4.071/4.098) têm por objeto, além da
constituição de crédito tributário de PIS e COFINS, no que se refere os meses de janeiro/2016 a
dezembro/2016, também a aplicação de multa regulamentar por apresentação da EFD-
Fl. 9930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
3
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, também para o mesmo
período de apuração.
De acordo com o que restou consignado pela i. Fiscalização, o lançamento fiscal tem
como base as seguintes infrações:
1.créditos de PIS e COFINS constituídos indevidamente em relação a despesas
condominiais;
2.omissão de receitas financeiras na apuração do PIS e da COFINS; e
3.multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
Devidamente intimada, a Recorrente inaugurou o litígio, apresentando sua
Impugnação, a qual foi julgada improcedente por meio do acórdão n.° 109-003.790, proferido pela
C. 5a Turma da DRJ09, conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, sendo incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade
e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CRÉDITO. INSUMOS NA
ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
CRÉDITO.
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS.
INCLUSÃO
DA
COTA
CONDOMINIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, o crédito relativo a aluguéis de
prédios não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da
locação do imóvel, tal como a cota condominial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
Fl. 9931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
4
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
CRÉDITO.
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS.
INCLUSÃO
DA
COTA
CONDOMINIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS, o crédito
relativo a aluguéis de prédios não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em
decorrência da locação do imóvel, tal como a cota condominial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2016
a
31/12/2016 MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas está sujeita ao lançamento de multa regulamentar, a qual tem caráter
objetivo e, portanto, independe de comprovação de dolo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega a
improcedência da autuação fiscal, em razão dos seguintes argumentos:
1. da legitimidade do creditamento efetuado pela Recorrente no que tange as
despesas com “aluguéis de prédios” (condomínio);
2. da não incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras; e
3. da abusividade da multa em razão do seu notório desrespeito aos princípios
tributários e seu caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA LEGITIMIDADE DO CREDITAMENTO EFETUADO PELA RECORRENTE:
DESPESAS COM “ALUGUÉIS DE PRÉDIOS” (CONDOMÍNIO).
Conforme se verifica dos autos, o mérito da presente demanda diz respeito à
análise da possibilidade ou não de creditamento de PIS e COFINS referentes aos gastos com
condomínio das lojas da Recorrente.
Fl. 9932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
5
Entenderam a d. Autoridade Fiscal e a C. DRJ que não existe previsão legal que
autorize o creditamento das contribuições referentes aos gastos com condomínio e que tal
entendimento estaria respaldado na Solução de Consulta n.° 248 – Cosit, de 20 de agosto de 2019,
que assim entendeu:
“6.1. Em relação ao disposto no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, registre-se o posicionamento firmado pela Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit).
Considerando que a consulente atua no comércio varejista de bens (revenda de
bens), adota-se o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de
17 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 18 de
dezembro de 2018: “(...) para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, (...)”.
Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; [grifado]
***
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
Fl. 9933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
6
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos
geradores de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de
revenda de bens: a) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios de entrega de mercadorias; b) transporte de mercadorias entre
centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens
ou prestação de serviços” e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas
jurídicas” que desempenham uma ou outra atividade.
44. Assim, nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe
atividades distintas concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e
“produção de bens”, e possa apurar créditos da não cumulatividade das
contribuições na modalidade aquisição de insumos em relação a esta
atividade, conquanto lhe seja vedada a apuração de tais créditos em relação
àquela atividade. [grifado]
6.2. Em face da atuação na atividade comercial de revenda de bens descrita na
consulta, constata-se que inexiste respaldo legal para que a consulente aproprie
créditos das contribuições a título de insumos (cf. inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003), já que não os vincula à prestação
de serviços a terceiros nem à atividade de produção/fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
(...)
7. A consulente também ventila a possibilidade de o inciso IV do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, amparar a apropriação de créditos escriturais relacionados
com despesas de condomínio pagas em decorrência da locação de imóvel comercial
(fl. 69).
7.1. Dada a especificidade da matéria sob análise e o posicionamento já firmado
pela Cosit, tem-se que a solução para a presente consulta também é vinculada
parcialmente à Solução de Consulta Cosit no 647, de 27 de dezembro de 2017, nos
termos do art. 22 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013:
Solução de Consulta Cosit no 647, de 2017.
9. Isto posto, transcrevem-se os dispositivos legais mencionados nas
indagações da consulente:
Fl. 9934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
7
(...)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
10. Na apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nem
todos os custos, despesas e encargos suportados pela pessoa jurídica geram direito
a créditos dessas contribuições. Além de atender a determinados requisitos, como,
por exemplo, aqueles previstos no §§ 3os dos arts. 3os das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, esses dispêndios devem
estar expressamente listados nesses mesmos arts. 3os, para que o sujeito passivo
possa apurar créditos vinculados a eles.
11. Nesse contexto, a menção dos dispositivos legais acima transcritos a aluguéis de
prédios deve ser interpretada estritamente, para não aumentar de forma indevida o
valor dos créditos em questão. Com efeito, esses dispositivos legais não se referem
abrangentemente a todos os ônus financeiros suportados pelo locatário, mas
apenas aos aluguéis de prédios. Por essa razão, esses aluguéis não incluem outros
dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da locação do imóvel, tais
como, por exemplo, laudêmio, taxas públicas, taxa de condomínio, fundo de reserva,
indenizações, etc.
11.1. A própria Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 - Lei do Inquilinato, cuida de
fazer a distinção entre o aluguel (remuneração paga pelo usufruto da coisa locada)
e os encargos de locação (impostos, taxas municipais, prêmios de seguros, cotas
condominiais, e todas as demais obrigações pecuniárias que o contrato atribuir ou
repassar ao locatário), ao dispor:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto
dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local
não tiver sido indicado no contrato; (...). [grifado]
7.2. Como visto, o inciso IV do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso
IV do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não amparam a intenção da
consulente de apropriar crédito escritural em razão de despesa com cota
Fl. 9935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
8
condominial. Resta claro, pois, que as hipóteses de creditamento das contribuições
devem ser entendidas como taxativas e não devem ser interpretadas de forma a
permitir creditamento amplo e irrestrito, pois essa interpretação tornaria
absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de creditamento estabelecido pela
legislação.
(...)
Conclusão
9. Em resposta à consulente, em resumo, tem-se que:
a) A atividade de revenda de bens não ampara a apropriação de créditos escriturais
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a título de insumos. Somente há
insumos geradores de créditos da não cumulatividade das contribuições na
atividade de prestação de serviços a terceiros e na atividade de
produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda (cf. inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018).
b) O inciso IV do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso IV do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não amparam que os gastos com cota condominial
sejam apropriados pelo locatário a título de crédito escritural da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (cf. Solução de Consulta Cosit no 647, de 2017, que vincula a
presente solução de consulta, nos termos do art 22 da IN RFB no 1.396, de 2013).”
Por sua vez, entende a Recorrente que os artigos 3°s, IV, das Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003 estabelecem que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
ao aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, desde que pagos a pessoa jurídica e utilizados
nas atividades da empresa.
Eis o teor dos mencionados artigos 3°s:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;” (meus grifos)
Defende, assim, a Recorrente que “aluguéis de prédios” englobam todas as verbas
decorrentes do contrato de locação, aduzindo, para tanto que o artigo 22, da Lei n.° 8.245/1991, a
qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos – “Lei do Inquilinato”, que prevê
expressamente a possibilidade de atribuir-se ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos
tributos, encargos e despesas de condomínio.
Sobre esse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 9936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
9
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF tem jurisprudência no sentido de que
os gastos com condomínio não se confundem com os gastos de aluguel de prédios, como restou
consignado no caso do acórdão n.° 9303-015.489 da 3a Turma, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas
Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento
não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.”
Tanto a natureza é distinta, que a Recorrente escriturou tais despesas como
condomínio e não como aluguel.
Por outro lado, entendo que apesar de não poder ser considerado como gasto com
aluguel de prédio, os gastos com condomínio devem ser considerados como insumo para este
caso.
O objeto social da Recorrente é o seguinte:

É fundamental para a análise que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170/PR, julgado em sede Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ
definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, que
deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo,
conforme ementa abaixo em destaque:
Fl. 9937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
10
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)
A partir do julgado acima transcrito, não restou mais dúvidas de que as despesas e
custos essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo
abatimento na base de cálculo.
Assim, a observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir
uma ampla gama de produtos e serviços aplicados em determinada atividade. E, por assim ser, é
Fl. 9938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
11
fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a conclusão sobre a definição de
insumo.
Importante observar que o conceito determinado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça é amplo e abarca todas as atividades econômicas, não se restringindo aos processos
industriais como entendeu a C. DRJ.
No caso, a Recorrente exerce a atividade de varejista em diversos shoppings centers
e, para isso, é contratualmente obrigada a arcar com os gastos de condomínio.
Assim, juntamente com o contrato de aluguel, entendo que a Recorrente, tal como
se observar dos diversos contratos anexados aos autos já em sede de Impugnação, está atrelada a
obrigação do pagamento das taxas condominiais dos imóveis, as quais são integralmente de sua
responsabilidade.
Essas despesas, dessa forma, configuram encargos acessórios do contrato de
locação e, portanto, também devem ser reconhecidas como insumos ante a atividade econômica
da Recorrente.
Reverto, portanto, as glosas referentes aos gastos com condomínio.

2. DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS.
Alega a Recorrente que a cobrança das contribuições sobre receitas financeiras não
merece prosperar em razão da flagrante inconstitucionalidade do Decreto n.° 8.426/2015.
Aduz que “o Decreto no 8.426/2015 mostra-se inconstitucional, na medida em que
majorou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, em razão da violação ao
princípio da legalidade tributária”.
Como já bem destacado pela C. DRJ, o julgador do contencioso administrativo não
pode analisar a constitucionalidade de normas vigentes e, de fato, sobre esse ponto, não resta
uma alternativa senão a aplicação da súmula CARF n.° 02, que assim determina:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Cumpre destacar que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Mantenho, portanto, a cobrança do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras.

3. DA MULTA REGULAMENTAR.
Fl. 9939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
12
A Recorrente esclarece e alega o seguinte em seu Recurso Voluntário:
“44. O Auto de Infração, conforme devidamente exposto, foi lavrado também para a
cobrança de multa administrativa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91,
no valor de R$ 2.524.462,58, em razão da Recorrente ter apresentado sua EFD-
Contribuições com informações inexatas ou incompletas à Secretaria da Receita
Federal.
45. Em síntese, o Fiscal alegou que a Recorrente teria deixado de informar, em todos
os meses referentes ao ano-calendário de 2016, receitas financeiras, com incidência
ou não das contribuições sociais, no registro F100 das EFD-Contribuições, em
desacordo com o definido no Manual da EFD.
46. De acordo com o Termo de Verificação lavrado pelo Fiscal autuante, a
Recorrente retificou os arquivos das EFD-Contribuições em 29/11/2020, com
inclusão das receitas financeiras omitidas anteriormente, no prazo fixado no Termo
de Constatação e Intimação Fiscal no 4, fazendo jus à redução da multa para 75%
(setenta e cinco por cento), nos termos do art. 12, Parágrafo Único, inciso II, da Lei
no 8.218/1991:
(...)
52. Por tal motivo, conclui-se que a aplicação da multa de 5% sobre o valor da
operação, totalizando R$ 2.524.462,58, figura-se desproporcional, uma vez que o
contribuinte apenas deixou de observar – por um breve período – uma suposta
formalidade, e que foi corrigida.
53. Na realidade, trata-se de um ardiloso mecanismo de arrecadação com caráter
manifestamente confiscatório, o que é naturalmente vedado pela Constituição
Federal (art. 150, IV da Constituição Federal).”
Pede, ainda, que seja aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário n.° 640.452/RO, com repercussão geral reconhecida, que
tem por objeto a análise da constitucionalidade das multas aplicadas por descumprimento de
obrigações acessórias que não tenham por consequência um débito tributário, caso já tenha sido
concluído antes da análise do Recurso Voluntário.
O Recurso Extraordinário n.° 640.452/RO ainda não foi julgado e, não obstante o
meu particular convencimento ir ao encontro das alegações da Recorrente, de igual forma, tal
como no tópico anterior, entendo pela aplicação da Súmula CARF n.° 02.
Afasto, portanto, as alegações da Recorrente.

4. DA CONCLUSÃO.
Fl. 9940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
13
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas referentes aos gastos com condomínio.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar somente quanto a sua posição acerca da legitimidade do creditamento efetuado pela
Recorrente sobre despesas de condomínio.
Quanto às despesas de condomínio, destacamos que os artigos 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 fixaram as situações que podem originar créditos de PIS/COFINS, este
rol é taxativo e não permite a inclusão de novas hipóteses.
Tais artigos são expressos ao permitir a apuração de créditos somente em relação
às despesas relativas ao aluguel de imóveis (inciso IV), não há qualquer previsão quanto a demais
encargos, tais como condomínio.
Inclusive, é o posicionamento atual e dominante adotado por esse Tribunal
Administrativo. Vide Acórdãos 3301-014.169; 3101-003.934; 9303-015.489; 3201-011.541
e 3302-014.866.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário para manter as glosas
referentes aos gastos com condomínio.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pese os robustos fundamentos firmados na decisão da lavra da Conselheira
Relatora Dra. Laura Baptista Borges, peço vênia para divergir em relação as despesas com aluguéis
de prédios (taxa de condomínio) bem como, declarar o meu voto em relação a não incidência do
PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras (Decreto no 8.426/2015).
Fl. 9941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
14
A Conselheira Relatora reverteu as glosas atinentes aos gastos com condomínio por
entender que taxa de condomínio é encargo acessório do contrato de locação configurando, pois,
insumo para o desempenha da atividade econômica do Recorrente.
Com todas as vênias, divirjo.
As Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 que versam, respectivamente, sobre a
COFINS e o PIS, apontam expressamente no art. 3o as hipóteses em que os custos e as despesas
com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos, serão dedutíveis da base das contribuições, sendo uma delas
os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa (inciso IV).
Aluguel de prédio é regido por lei especial, de acordo com o art. 2.036 do Código
Civil, conferido à lei do inquilinato (Lei no 8.245/1991), in verbis:
Art. 1o A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei:
Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis
especiais:
a) as locações:
1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de
suas autarquias e fundações públicas;
2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de
veículos;
3. de espaços destinados à publicidade;
4. em apart- hotéis, hotéis - residência ou equiparados, assim considerados
aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam
autorizados a funcionar;
b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades.
A natureza jurídica do contrato de locação, no qual há entrega de coisa não
fungível, é de negócio jurídico que guarda como aspectos a onerosidade, a consensualidade e a
bilateralidade. Em contrapartida, os encargos da locação possuem natureza propter rem.
Em sua essência, os gastos possuem, portanto, característica jurídicas distintas e,
dessa maneira, não se confundem.
Embora acessória ao aluguel (locação), entendo que a despesa com encargos de
locação, ainda que prevista em contrato e/ou na legislação (XII do art. 23 da Lei no 8.245/1991),
não é insumo para afastá-la da base de cálculo das contribuições pois, não é bem ou serviço
necessário as atividades do Recorrente imposto legalmente.
Fl. 9942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
15
Cito como exemplo de insumo utilizado por expressa previsão legal a logística
reversa e serviços de higienização dos veículos que transportam leite cru ou inacabado (Decreto
no 9.013/2017).
Inclusive, é o recente posicionamento adotado por esse Tribunal Administrativo no
Acórdão no 9303-015.489 de 23 de outubro de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 NÃO-
CUMULATIVIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas
Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu
creditamento não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003
Por isso, divirjo da Conselheira Relatora e nego provimento ao pedido.
Declaro o meu voto quanto a não incidência do PIS e da COFINS sobre receitas
financeiras (Decreto no 8.426/2015), uma vez que acompanho a Conselheira Relatora, pelas
conclusões, cujas razões passo a expor.
Em razão do pedido do Recorrente de que fosse declarada a inconstitucionalidade
do Decreto no 8.426/2015, a Conselheira Relatora invocou a Súmula CARF no 02 que impede tal
análise pelo Julgador do Tribunal Administrativo e, de conseguinte, nega provimento ao
requerimento.
No entanto, entendo que o Recorrente apresenta razões recursais que vão além do
referido pedido ao argumentar o incentivo fiscal previsto nos Decretos nos 5.164/2004 e
5.442/2005, de forma que permite apreciação dos fundamentos.
Não assiste razão o Recorrente, e acompanho, pelas conclusões, a Conselheira
Relatora.
Seguindo o permissivo legal do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/2004, o Decreto no
5.164/2004 reduziu a zero as alíquotas de PIS e COFINS previstas no art. 8o do mesmo Diploma
Legal. Posteriormente, foi publicado o Decreto no 5.442/2005, que trouxe alterações na redação
do Decreto anterior, mantendo, no entanto, a benesse fiscal.
Apenas em 1o de julho de 2015, quando entrou em vigor e produziu efeitos o
Decreto no 8.426/2015, as alíquotas das contribuições que já possuíam previsão legal, foram
restabelecidas permanecendo válidas por meio do Decreto no 11.374/2023.
Infere-se das normas que o legislador autorizou o Poder Executivo a editar ato
infralegal para reduzir e restabelecer as alíquotas das contribuições incidentes sobre as receitas
federais até o limite estabelecido em lei (§ 2o do art. 27 da Lei no 10.865/2004).
Fl. 9943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
16
O Decreto discutido pelo Recorrente não viola o princípio da legalidade porquanto
não cria ou majora alíquotas; até porque, a competência conferida pelo legislador não dá azo ao
ato.
Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a
(in)constitucionalidade do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/2004, o que confirma a legitimidade do
Decreto no 8.426/2015. A análise fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral no RE no
1.043.313 (Tema 939):
É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27
da Lei no 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os
tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.
Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.272, o Emin.
Ministro Relator Dr. Dias Toffoli confirmou o posicionamento do STF, pautado no fato de que a
legalidade tributária constante no texto constitucional é relativa, ao afirmar “Em suma, pode-se
dizer, com base nos recentes precedentes da Corte e nos ensinamentos doutrinários, que a
observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie
tributária e à luz de cada caso concreto. Não existe, desse modo, ampla e irrestrita liberdade para
o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de
incidência tributária, caso contrário, haverá sério risco de sua banalização.”.
No decisum restou decidido que o Poder Executivo pode controlar o critério
quantitativo (alíquota) das contribuições sociais desde que autorizado pela norma legal e
respeitado o teto, excerto reproduzido:
No tocante ao presente feito, constata-se que o legislador, sem se olvidar de
prescrever tetos e condições a serem observados, deixou, nos termos do art.
5o, § 8o e seguintes, da Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei no 11.727/08,
espaço para o Poder Executivo tratar da fixação exata das alíquotas da
contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins incidentes sobre a receita bruta
auferida na venda de álcool.
Embora não haja previsão expressa, não há dúvida de que a relação entre a
nova lei e o ato normativo infralegal, cuja edição compete ao Poder
Executivo, se deu em termos de desenvolvimento de função extrafiscal, a
qual se liga, ao cabo, à otimização do princípio da solidariedade, norteador
da seguridade social. E é certo que a atividade estatal subjacente a essa
função costumeiramente depende de apreensão pela Administração, por
sua natural proximidade com os fatos, de variados aspectos da realidade
fenomênica (tal como referido nos precedentes já analisados).
Fl. 9944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.994 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720307/2020-01
17
Isso se depreende dos argumentos levantados para a edição da lei
impugnada e também da interpretação teleológica dos dispositivos
questionados.
Como se viu, os §§ 8o e 9o do art. 5o da Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei no
11.727/08, permitem ao Poder Executivo fixar coeficientes para alíquotas
previstas no caput e no § 4o do mesmo artigo, as quais poderão ser
alteradas, para mais ou para menos, em relação à classe de produtores, de
produtos ou a sua utilização, sendo que os coeficientes estabelecidos para o
produtor e o importador poderão ser diferentes daqueles estabelecidos para
o distribuidor. Esses dispositivos têm raízes, como se sabe, na Medida
Provisória no 413/08.
Diante da posição externada pelo STF, em repercussão geral, no bojo do RE no
1.043.313 (Tema 939), que justifica o ato administrativo Decreto no 8.426/2015, indefiro o pedido
do Recorrente na matéria.
Ante o exposto, em relação as despesas com aluguéis de prédios (taxa de
condomínio) nego provimento, no entanto, no que diz respeito a não incidência das contribuições
sobre receita financeira, acompanho a Conselheira Relatora pelas conclusões.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 9945
DF CARF MF
Original